Tribunal: STF
Processo: HC 222562
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO DESAFIADO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS E RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E FALTA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 



    2. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de que “seja obstada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, concedendo-se SALVO-CONDUTO”. No mérito, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso dos autos, a própria parte impetrante noticia o trânsito em julgado da condenação.



6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, as instâncias de origem impuseram ao paciente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 2 meses e 10 dias. 



9. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência do condenado.



10. Quanto ao mais, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator